Tribunal: TJPA
Processo: 0818743-19.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0818743-19.2023.8.14.0401

APELANTE: DANIEL PEREIRA DE MORAES, THIAGO PEREIRA DE MORAES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0818743-19.2023.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: DISTRITO DE ICOARACI/PA

APELANTE: DANIEL PEREIRA DE MORAES

APELANTE: THIAGO PEREIRA DE MORAES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

______________________________________________________________

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVAS ROBUSTAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS CORROBORADOS POR ELEMENTOS MATERIAIS. PENA PRIVATIVA SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA MULTA PECUNIÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por THIAGO PEREIRA DE MORAES e DANIEL PEREIRA DE MORAES contra sentença da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, que os condenou à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, a serem cumpridos em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com aplicação da causa de diminuição do § 4º do mesmo dispositivo, substituindo-se a pena privativa por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a condenação deve ser reformada por insuficiência de provas; (ii) analisar a possibilidade de exclusão da pena de prestação pecuniária em razão da alegada hipossuficiência dos apelantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A autoria e a materialidade do crime restam comprovadas por laudos toxicológicos, auto de apreensão e depoimentos de policiais militares prestados sob o crivo do contraditório, não havendo indícios de ilegalidade nas abordagens ou parcialidade dos agentes públicos.

4.

O simples fato de portar e guardar consigo substâncias entorpecentes em contexto de tráfico configura o delito, sendo desnecessária a demonstração de ato de comercialização. A tentativa de ocultação da droga e a apreensão de arma de fogo reforçam a tese acusatória.

5.

A jurisprudência do STJ admite os depoimentos de policiais como meio de prova idôneo para embasar condenações, especialmente quando coerentes entre si e corroborados por provas materiais.

6.

A exclusão da prestação pecuniária não é cabível nesta fase recursal, considerando que o valor fixado (R$ 710,00) está abaixo do mínimo legal previsto no art. 45, §1º, do Código Penal e que a eventual análise da real condição financeira deve ser feita na fase de execução penal, conforme entendimento consolidado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A condenação pelo crime de tráfico de drogas pode se fundar em depoimentos policiais confirmados por elementos materiais, quando ausentes indícios de ilegalidade ou parcialidade.

2.

A mera alegação de hipossuficiência não afasta a imposição da pena de prestação pecuniária, especialmente quando o valor fixado é inferior ao mínimo legal e sua adequação pode ser analisada na fase de execução.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; CPP, art. 386, VII; CP, arts. 44, 45, §1º e 50.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 659024/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 20.04.2021, DJe 26.04.2021.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso, e no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0818743-19.2023.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: DISTRITO DE ICOARACI/PA

APELANTE: DANIEL PEREIRA DE MORAES

APELANTE: THIAGO PEREIRA DE MORAES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

______________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto, conjuntamente, em favor de THIAGO PEREIRA DE MORAES e DANIEL PEREIRA DE MORAES, contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, condenando-os à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, a serem cumpridas inicialmente em regime aberto, pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas tipificado no art. 33, caput da Lei nº 11.343/2006.

A sentença recorrida (ID nº 19654344) fundamentou-se na comprovação da autoria e materialidade do delito por meio de depoimentos de policiais militares (IDs 104330662, 104330666 e 104330670), laudos toxicológicos (IDs 101809473, 101809474 e 102493094) e o Auto de Apreensão (ID 101572861), além de considerar a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, reduzindo a pena-base em 1/6.

A Defensoria Pública, em suas razões recursais (ID nº 19654346), alega a insuficiência de provas para a condenação, invocando o princípio do in dubio pro reo e requer a absolvição dos apelantes. Subsidiariamente, pugna a dispensa da pena restritiva de direito de prestação pecuniária, alegando a precária situação econômica dos recorrentes. A peça acusatória (ID nº 19654256) descreve a apreensão de 16,4g de cocaína e uma arma de fogo em 28/09/2023, na rua Dois de Dezembro, em Icoaraci, com a prisão em flagrante dos acusados.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID nº 19654360), opinou pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça (ID nº 24706104) se manifestou pelo improvimento da apelação.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do Recurso.

1. Da pretendida absolvição por insuficiência de provas:

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.

Verifico inicialmente que os acusados foram presos por policiais militares em flagrante delito, que estavam em ronda e receberem denúncia de que um indivíduo de alcunha “D2” e seu irmão de alcunha “TH” estariam comercializando entorpecentes na Rua Dois de Dezembro esquina com a Passagem Opala, no bairro Paracuri.

Em diligência ao referido local, avistaram quando o Apelante Daniel Pereira jogou um pequeno saco que estava em sua mão e correu para o interior de um lava jato (conhecido como ponto intenso de comercialização de drogas), ao perceber a chegada da guarnição. Em análise ao referido embrulho constataram que havia 30 (trinta) petecas de cocaína.

Ao adentrarem no referido estabelecimento encontraram Daniel juntamente com Thiago Pereira, que ao ser indagado entregou 02 (dois) tabletes de maconha. Por fim, em revista ao lava jato localizaram 01 (uma) arma de fogo, tipo rifle, calibre não definido, sem marca aparente, com cano e carregador enferrujados e cabo de madeira, conforme Laudo Toxicológico Definitivo (ID n° 19654257 p. 1-2); Foto do que foi apreendido (ID nº 25671568) e Auto de Apreensão e Apresentação (ID n° 19654207 p. 12).

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, da análise dos testemunhos policiais, é forçoso reconhecer que se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, na modalidade trazer consigo.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada aos Recorrentes, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos (Policiais Militares Luis Thiago Vieira Ferreira, Walber de Sousa Costa e Marcelo Gonçalves Silva) e por meio da materialidade delitiva, que estes traziam consigo os entorpecentes constantes no Auto de Apreensão e Apresentação (ID n° 19654207 p. 12).

É cediço que para a caracterização do delito em questão, não se é exigida a ação de comercialização, já que se trata de ilícito permanente, e o simples fato de trazer consigo os referidos produtos com tal finalidade ou para a cessão, ainda que gratuita a terceiros, é suficiente para configurá-lo.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou que detinham algum interesse em incriminar falsamente os apelantes, os depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto e Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RATIFICANDO OS RELATOS PRESTADOS EM SOLO POLICIAL. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- (...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo, ratificando integralmente os relatos prestados na fase policial, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes – Agravo Regimental não provido.

(STJ – AgRg no HC: 659024 SP 2021/0106874-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021). (grifei)

Assim, a tese de absolvição encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que os recorrentes incidiram na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo, deixo de acolher a tese defendida pelos apelantes.

2. Da exclusão da prestação pecuniária:

A defesa requer a dispensa da pena restritiva de direito de prestação pecuniária, eis que os apelantes não teriam condições financeiras de arcar com o valor estabelecido.

Pois bem.

Segue trecho da sentença com o valor fixado:

“Reconheço que os Denunciados preenchem os requisitos para a aplicação do Art. 44, I, II e III, do Código Penal, razão pela qual SUBSTITUO a pena privativa de liberdade pela pena restrita de direitos, consistente em:

1 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE, pelo tempo aplicado a pena privativa de liberdade, cabendo ao Juízo da Execução determinar o local e hora para o devido cumprimento;

2 – MULTA PECUNIÁRIA no valor de R$ 710,00 (setecentos e dez reais), sendo que esse valor deverá ser revertido em prol de entidade assistencial sem fins lucrativos. Caberá ao Juízo da execução apontar a referida entidade.

A pena de multa deverá ser cobrada na forma do Art. 50, do Código Penal.”

Entendo que o custo de R$ 710,00 (setecentos e dez reais) estabelecido em sentença, está inclusive fora do previsto como pagamento mínimo estabelecido no art. 45, §1º do CP, qual seja, de 01 (um) salário-mínimo, restando, portanto, improcedente a sua redução.

Ademais, registro que qualquer discussão sobre a forma como essa será executada deve ser dirigida ao d. Juízo da Execução, por ocasião do cumprimento definitivo da reprimenda, pois esse possui melhores ferramentas para avaliar a condição financeira dos apenados.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença, conforme fundamentação acima.

É como voto.

Desa. Eva do Amaral Coelho

Relatora

Belém, 08/09/2025